Tribunal: TCU
Processo: 014.783/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18036/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 237, inciso VII, parágrafo único, e 143, V, ' a ', do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, e encaminhando cópias desta deliberação e da instrução que a suporta à representante e à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, bem como fazer o encaminhamento abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.783/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.2. Interessada: Procuradoria da República no Município de Cascavel/Toledo-PR 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Comando da 5a Região Militar, ao 5o Regimento de Carros de Combate, à Base de Administração e Apoio da 5a Divisão do Exército, ao 15o Batalhão Logístico e ao 34o Batalhão de Infantaria Mecanizado.